Tribunal: TJMT
Processo: 1005516-35.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1005516-35.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: AIRTON ROBERTO VALERIO, PLACOCENTRO DRYWALL, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA PAIXÃO LTDA – ME e LUIZ JOSÉ DOS SANTOS
AGRAVADO: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIRTON ROBERTO VALERIO, PLACOCENTRO DRYWALL, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA PAIXÃO LTDA – ME e LUIZ JOSÉ DOS SANTOS contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença na Ação para Concessão de Tutela Antecipada Cautelar de Urgência no 1000075-68.2016.8.11.0005 da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, em que se indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade.
Os agravantes relatam que “na data de 15 de janeiro de 2020 houve a prolação de sentença nos referidos autos. No dia 09 de março foi enviada para publicação do diário do dia 14/02/2020 (sexta feira), no entanto, a publicação foi efetivada no dia 17/02/2020 (segunda feira), iniciando-se o prazo de apelação no dia 18/02 e finalizando no dia 11/03”.
Aduzem que “foi divulgado portaria, informando que os dias 24 e 25 de fevereiro o expediente estaria suspenso, retornando apenas no dia 26, após às 13 horas”.
Sustentam que “o prazo começou a contar apenas no dia 18/02, e contando os 15 dias úteis, o prazo apenas se findaria no dia 11/03”.
Argumentam que, entretanto, “a secretaria certificou o trânsito em julgado em data de 10/03/2020 às 09:35 da manhã, enviando o processo concluso e cerceando o prazo de Apelação dos agravantes que poderiam apresentar a mesma até a data de 11/03/2020”.
Em suma, requerem o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 122557952).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A sentença foi disponibilizada no DJE 10678, em 14/02/2020:
“Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADAProcesso Número: 1000075-68.2016.8.11.0005Parte(s) Polo Ativo:TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)Advogado(s) Polo Ativo:GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))Parte(s) Polo Passivo:TRANSPORTADORA PAIXAO LTDA - ME (REQUERIDO)TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)Luiz Jose dos Santos (REQUERIDO)Advogado(s) Polo Passivo: EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1a VARA CÍVEL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000075-68.2016.8.11.0005. REQUERENTE: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME REQUERIDO: TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA PAIXAO LTDA - ME, LUIZ JOSE DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação para Concessão de Tutela Antecipada Cautelar de Urgência ajuizada por TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA em face de TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA ME, TRANSPORTADORA PAIXÃO LTDA-ME, LUIZ JOSE DOS SANTOS e AIRTON ROBERTO VALERIO. Relata a parte autora que fora contratada para efetivação de transporte de carga pela empresa Web Cotton Comércio de Commodities Eireli, com a carga saindo da cidade de São José do Rio Claro/MT para a cidade de Castro/PR. Aduz que para a realização do transporte, a mesma subcontratou as empresas requeridas, as quais disponibilizaram veículos para o carregamento. Afirma que acertaram o valor do frete e cientificaram os proprietários e condutores dos veículos como proceder com o carregamento do produto, contudo, afirmam que os condutores dos veículos chegaram após o horário que a empresa realizava o carregamento, tendo sido remarcado o carregamento para a segunda-feira, dia 28 de novembro de 2016. Assevera que após o carregamento, os requeridos se recusaram a realizar o transporte do produto, sob a alegação de que não mais concordavam com os valores do frete e tinham direito as diárias pelos dias que ficaram esperando para efetuar o carregamento. Atesta que o produto corre risco de se perder, tendo em vista as condições climáticas em que se encontram, tendo sido proposto por eles o pagamento das referidas diárias. Contudo, afirmam que os condutores dos veículos se recusaram a iniciar o transporte, sob o argumento de que não mais concordavam com o valor do frete. Requereu que iniciassem imediatamente o referido transporte e realizassem a entrega da carga no local determinado em prazo razoável, sob pena de fixação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, alternativamente, pugnaram que os condutores liberassem a carga para o transbordo ser realizado para os veículos disponibilizados por elas, argumentando que nesse caso os mesmos só possuíam direitos no que concerne as diárias, uma vez que não realizaram os fretes. Foi deferido o pedido liminar, e determinado que os demandados iniciassem imediatamente o referido transporte e realizassem a entrega da carga no local determinado em prazo razoável, sob pena de multa, no id. 4358149. Foi deferido o pedido dos requeridos e condutores dos veículos, Luiz Jose dos Santos e Airton Roberto Valério, sendo determinada a liberação de 80% dos valores depositados pela parte autora em favor dos mesmos, no id. 4371526. No id. 4680572, a parte autora aditou a inicial, pugnando pela determinação de liberação do valor remanescente do deposito judicial feito pela Requerente aos Requeridos, sob o argumento que o transporte, apesar de toda situação fora concluído. Requereu a conservação da liminar e a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ R$ 62.507,16 (sessenta e dois mil quinhentos e sete reais e dezesseis centavos), a título de perdas e danos, sob o argumento que diante da atitude tomada pelos Requeridos, de se auto executar, e, reter a mercadoria sobre os veículos transportadores por mais de 30 dias, sob a alegação de que, após o carregamento, não mais concordavam com o valor do frete, fez com que eles tivessem que suportar as despesas discriminadas: NF 238 – Serviços para transbordo e armazenamento- R$ 8.850,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais); Pagamento pela parte Requerente, R$ 53.657,17 (cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos). A parte requerida apresentou contestação, no id. 8757475. A empresa autora apresentou impugnação a contestação, no id. 9924580, de forma intempestiva, conforme certidão de id. 18879380. Foi realizada audiência de instrução, sendo ouvida uma testemunha, no id. 19205758. As partes apresentaram razões finais, nos ids. 18993089 e 19724849. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que consta declaração de horário dos veículos que chegaram com o produto na Empresa Destilaria de Alcool Libra Ltda na data de 25/11/2016, por volta das 18:20 horas, no id. 4348795. Consta dos autos, documentos comprovando que os motoristas da parte requerida se recusaram a efetivar a entrega dos produtos ao destinatário, no id. 4680708, retendo a mercadoria por vários dias. Diante da demora na entrega do produto, foi permitida a realização de transbordo dos produtos para outro veículo contratado pelo próprio requerente, conforme documento de id. 4680708. Em audiência de instrução, foi ouvida a testemunha Dalvan de Oliveira Silva, o qual confirmou o horário do recebimento dos veículos para carregamento, o qual ocorreu após o horário de expediente, sendo realizado o mesmo, somente, dois dias depois, uma vez que chegaram na sexta-feira, e sábado e domingo o estabelecimento não era aberto, no id. 19205761. Das Perdas e Danos Sobre as perdas e danos, o art. 402, do Código Civil disciplina: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar." No caso em concreto, verifica-se que pelo motivo do produto ficar retido por vários dias, o destinatário, o qual seria entregue o produto, recusou a carga e os requerentes deixaram de receber pelo produto rejeitado o importe de R$ 53.657,17 (cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), valor pago pela carga, conforme comprovante de pagamento de id. 4680722. Vislumbra-se, que diante do transbordo e armazenamento feito pela requerente foram gastos o importe de R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais). Dessa forma, verifica-se que a parte autora perdeu e deixou de lucrar valores diante da demora na realização do frete, possibilitando a condenação dos requeridos em perdas e danos. É consabido que "As perdas e danos, bem como eventuais lucros cessantes devem ser cabalmente comprovados para que haja sua reparação (...)” (TJSC, Apelação Cível. Relator: Des. Jairo Fernandes Gonçalves, em 19.09.2011.) Desta forma, possível a condenação da parte requerida em perdas e danos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão porque: a) DETERMINO a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ R$ 62.507,16 (sessenta e dois mil quinhentos e sete reais e dezesseis centavos), a título de perdas e danos, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Confirmo a liminar de id. 4358149. Expeça-se alvará Judicial de liberação do saldo remanescente depositado junto a Conta Única em favor dos requeridos. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do NCPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 14 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito”.
O prazo se inicia no dia após a publicação. A disponibilização foi no dia 14/02, uma sexta-feira. O Diário, portanto, foi publicado na segunda-feira, dia 17/02, tendo o prazo se iniciado dia 18/02.
Nos dias 24 e 25 não se conta o prazo. Assim, contabilizando os dias úteis, o último dia se recorrer seria o dia 11/03, ocorrendo eventual trânsito em julgado no dia 12/03.
No processo de primeiro grau foi certificado o trânsito em julgado no dia 11/03, portanto, um dia antes (id. 30130964 – processo de origem).
Ocorre que, antes disso, houve disponibilização no DJE 10660, em 21/01/2020:
“Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADAProcesso Número: 1000075-68.2016.8.11.0005Parte(s) Polo Ativo:TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERENTE)Advogado(s) Polo Ativo:GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))Parte(s) Polo Passivo:TRANSPORTADORA PAIXAO LTDA - ME (REQUERIDO)TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)Luiz Jose dos Santos (REQUERIDO)Advogado(s) Polo Passivo:EWELYZE PROTASIEWYTCH OAB - PR54953 (ADVOGADO(A))ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1a VARA CÍVEL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000075-68.2016.8.11.0005. REQUERENTE: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME REQUERIDO: TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSPORTADORA PAIXAO LTDA - ME, LUIZ JOSE DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação para Concessão de Tutela Antecipada Cautelar de Urgência ajuizada por TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA em face de TRANSBELATO TRANSPORTES LTDA ME, TRANSPORTADORA PAIXÃO LTDA-ME, LUIZ JOSE DOS SANTOS e AIRTON ROBERTO VALERIO. Relata a parte autora que fora contratada para efetivação de transporte de carga pela empresa Web Cotton Comércio de Commodities Eireli, com a carga saindo da cidade de São José do Rio Claro/MT para a cidade de Castro/PR. Aduz que para a realização do transporte, a mesma subcontratou as empresas requeridas, as quais disponibilizaram veículos para o carregamento. Afirma que acertaram o valor do frete e cientificaram os proprietários e condutores dos veículos como proceder com o carregamento do produto, contudo, afirmam que os condutores dos veículos chegaram após o horário que a empresa realizava o carregamento, tendo sido remarcado o carregamento para a segunda-feira, dia 28 de novembro de 2016. Assevera que após o carregamento, os requeridos se recusaram a realizar o transporte do produto, sob a alegação de que não mais concordavam com os valores do frete e tinham direito as diárias pelos dias que ficaram esperando para efetuar o carregamento. Atesta que o produto corre risco de se perder, tendo em vista as condições climáticas em que se encontram, tendo sido proposto por eles o pagamento das referidas diárias. Contudo, afirmam que os condutores dos veículos se recusaram a iniciar o transporte, sob o argumento de que não mais concordavam com o valor do frete. Requereu que iniciassem imediatamente o referido transporte e realizassem a entrega da carga no local determinado em prazo razoável, sob pena de fixação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, alternativamente, pugnaram que os condutores liberassem a carga para o transbordo ser realizado para os veículos disponibilizados por elas, argumentando que nesse caso os mesmos só possuíam direitos no que concerne as diárias, uma vez que não realizaram os fretes. Foi deferido o pedido liminar, edeterminado que os demandados iniciassem imediatamente o referido transporte e realizassem a entrega da carga no local determinado em prazo razoável, sob pena de multa, no id. 4358149. Foi deferido o pedido dos requeridos e condutores dos veículos, Luiz Jose dos Santos e Airton Roberto Valério, sendo determinada a liberação de 80% dos valores depositados pela parte autora em favor dos mesmos, no id. 4371526. No id. 4680572, a parte autora aditou a inicial, pugnando pela determinação de liberação do valor remanescente do deposito judicial feito pela Requerente aos Requeridos, sob o argumento que o transporte, apesar de toda situação fora concluído. Requereu a conservação da liminar e a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ R$ 62.507,16 (sessenta e dois mil quinhentos e sete reais e dezesseis centavos), a título de perdas e danos, sob o argumento que diante da atitude tomada pelos Requeridos, de se auto executar, e, reter a mercadoria sobre os veículos transportadores por mais de 30 dias, sob a alegação de que, após o carregamento, não mais concordavam com o valor do frete, fez com que eles tivessem que suportar as despesas discriminadas: NF 238 – Serviços para transbordo e armazenamento- R$ 8.850,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais); Pagamento pela parte Requerente, R$ 53.657,17 (cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos). A parte requerida apresentou contestação, no id. 8757475. A empresa autora apresentou impugnação a contestação, no id. 9924580, de forma intempestiva, conforme certidão de id. 18879380. Foi realizada audiência de instrução, sendo ouvida uma testemunha, no id. 19205758. As partes apresentaram razões finais, nos ids. 18993089 e 19724849. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que consta declaração de horário dos veículos que chegaram com o produto na Empresa Destilaria de Alcool Libra Ltda na data de 25/11/2016, por volta das 18:20 horas, no id. 4348795. Consta dos autos, documentos comprovando que os motoristas da parte requerida se recusaram a efetivar a entrega dos produtos ao destinatário, no id. 4680708, retendo a mercadoria por vários dias. Diante da demora na entrega do produto, foi permitida a realização de transbordo dos produtos para outro veículo contratado pelo próprio requerente, conforme documento de id. 4680708. Em audiência de instrução, foi ouvida a testemunha Dalvan de Oliveira Silva, o qual confirmou o horário do recebimento dos veículos para carregamento, o qual ocorreu após o horário de expediente, sendo realizado o mesmo, somente, dois dias depois, uma vez que chegaram na sexta-feira, e sábado e domingo o estabelecimento não era aberto, no id. 19205761. Das Perdas e Danos Sobre as perdas e danos, o art. 402, do Código Civil disciplina: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar." No caso em concreto, verifica-se que pelo motivo do produto ficar retido por vários dias, o destinatário, o qual seria entregue o produto, recusou a carga e os requerentes deixaram de receber pelo produto rejeitado o importe de R$ 53.657,17 (cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), valor pago pela carga, conforme comprovante de pagamento de id. 4680722. Vislumbra-se, que diante do transbordo e armazenamento feito pela requerente foram gastos o importe de R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos e cinquenta reais). Dessa forma, verifica-se que a parte autora perdeu e deixou de lucrar valores diante da demora na realização do frete, possibilitando a condenação dos requeridos em perdas e danos. É consabido que "As perdas e danos, bem como eventuais lucros cessantes devem ser cabalmente comprovados para que haja sua reparação (...)” (TJSC, Apelação Cível. Relator: Des. Jairo Fernandes Gonçalves, em 19.09.2011.) Desta forma, possível a condenação da parte requerida em perdas e danos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão porque: a) DETERMINO a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ R$ 62.507,16 (sessenta e dois mil quinhentos e sete reais e dezesseis centavos), a título de perdas e danos, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Confirmo a liminar de id. 4358149. Expeça-se alvará Judicial de liberação do saldo remanescente depositado junto a Conta Única em favor dos requeridos. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do NCPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. P.R.I.C. Após otrânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 14 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito”
Contabilizando os dias úteis, e excluindo o dia da publicação, o último dia para a interposição do recurso seria no dia 12/02/2020.
Assim, depreende-se total falta de recurso pela parte ora agravante, e, a despeito de se publicar a sentença por duas vezes, certamente que a primeira é que vale. Não há como se alegar nulidade no caso em apreço, ante o decurso do prazo da primeira publicação sem recursos.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Após, concluso para julgamento do mérito.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora